Tribunal: TCU
Processo: 039.996/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1912/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.996/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Almeida de Moraes (XXX.732.367-XX); Bianca Medeiros Braga (XXX.390.937-XX); Camila dos Santos Fernandes (XXX.497.507-XX); João Luiz Bittencourt de Abreu (XXX.471.877-XX); Luiz Felipe Cardoso de Araujo (XXX.685.307-XX); Luíza Coutinho Arias (XXX.862.487-XX); Robson Souza de Mesquita (XXX.504.977-XX); Tathiany Igreja da Silva (XXX.512.667-XX); Tayane Holz Resende (XXX.351.837-XX); Wellington Antonio de Assunção (XXX.234.207-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.